Tribunal: TJMT
Processo: 1000351-74.2022.8.11.0010
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-06
Data de publicação: 2022-09-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000351-74.2022.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), IVAN BRAGA DOURADO (APELANTE), IVAM BRAGA DOURADO - CPF: 842.420.941-91 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), EDER COELHO ROCHA - CPF: 727.923.371-68 (ASSISTENTE), THIAGO SOARES SOUZA (ASSISTENTE), HELDER MARTINS DO AMARAL - CPF: 015.063.611-37 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO [PELO REPOUSO NOTURNO E ESCALADA] - SENTENÇA CONDENATÓRIA - DESPROPORCIONALIDADE NA ELEVAÇÃO DA PENA PELOS MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA, DIREITO AO REGIME SEMIABERTO, DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS, DANOS MATERIAIS EXACERBADO - PEDIDO DE REDUÇÃO DAS PENAS, AFASTADA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, REDUÇÃO DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E ESTABELECIMENTO DE REGIME INICIAL SEMIABERTO - MAUS ANTECEDENTES - FRAÇÃO DE 1/8 (UM OITAVO) SOBRE O INTERVALO DAS PENAS MÍNIMA E MÁXIMA COMINADAS AO CRIME - PROPORCIONALIDADE - ENTENDIMENTO DO STJ - ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - COMPENSAÇÃO - CONDENAÇÃO REMANESCENTE - FRAÇÃO DE
1
/
6
(UM SEXTO) - ORIENTAÇÃO DO STJ - PENA INTERMEDIÁRIA READEQUADA -
PENA SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS DE RECLUSÃO, MAUS ANTECEDENTES E REINCIDÊNCIA - REGIME INICIAL FECHADO JUSTIFICADO -
REGIME INICIAL FECHADO - ARESTO DO TJMT - DANOS MORAIS - AUSÊNCIA DE PROVAS - CRIME PRATICADO EM ESTABELECIMENTO COMERCIAL - AUSÊNCIA DA VÍTIMA NO LOCAL -

INDENIZAÇÃO AFASTADA - DANOS MATERIAIS - EFETIVO PREJUÍZO CAUSADO Á VÍTIMA - PEDIDO EXPRESSO NA DENÚNCIA - CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – PARECER DA PGJ ADOTADO - RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE PARA READEQUAR AS PENAS E AFASTAR A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MANTIDA A INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS.

O c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC nº 576814/SC).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC nº 605.628/SP).

O c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a redução da pena no patamar de
1
/
6
(um sexto) para cada circunstância atenuante genérica (AgRg no REsp nº 1.999.631/PR).

A
pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de maus antecedentes e reincidência, justificam o regime inicial fechado (TJMT, N.U 1001516-31.2020.8.11.0042)

Se
“o crime fora cometido pelo réu durante a madrugada, no estabelecimento comercial pertencente, sem a presença da vítima ou de outra pessoa no local”
e
“a vítima não exprimiu nenhum aspecto indicativo de que estivesse sofrendo de abalo de ordem moral, emocional em razão do furto, [...] inexiste comprovação da existência de dano moral à vítima, razão pela qual, incabível a condenação nesse ponto.”
(
Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça
)

A palavra da
“vítima acerca dos seus prejuízos materiais consubstancia prova válida produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando suficiente e hábil para comprovar o dano material, independente, inclusive, de prova documental, até mesmo pela verossimilhança do declarado em juízo”
, sobretudo diante de
“previsão na norma penal, pleiteada expressamente pelo Ministério Público na denúncia e debatida em audiência judicial, sendo o caso de manutenção da fixação do dano material para reparação à vítima, sem redução do valor.”
(
Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça
)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO Nº 1000351-74.2022.8.11.0010 - COMARCA
DE JACIARA

APELANTE(S): IVAN BRAGA DOURADO

APELADOS(S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação criminal interposta por IVAN BRAGA DOURADO
c
ontra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (PJe 1º grau NU 1000351-74.2022.8.11.0010), que o condenou por furto qualificado [pelo repouso noturno e escalada], a 4 (quatro)

anos, 8 (oito) meses e 19 (dezenove) dias reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicial fechado - art. 155, §§1º e

4º, IV, do CP - (ID 127637200 - fls. 118/128).

O apelante sustenta que: 1) na elevação da pena-base pelos maus antecedentes deveria
“ser aplicada a 1/6 (um sexto), com base em entendimento do STJ”
; 2) seria
“desproporcional o aumento de 1/4 pela reincidência”
; 3) os dias multa devem ser proporcionais à pena corporal; 4) reduzidas as penas, teria direito ao regime inicial semiaberto; 5) inexiste
“evidência de abalo psíquico sofrido pela vítima apta a justificar a fixação de danos morais”
; 6) deveria ser
“reduzida a indenização por danos materiais para o valor de R$200,00”
, por ser o prejuízo efetivamente sofrido pela vítima.

Pede o provimento para que sejam reduzidas as penas [corporal e multa], afastada a indenização por danos morais e diminuída por danos materiais, assim como estabelecido regime inicial semiaberto (ID 127637208 - fls. 152/159).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE JACIARA pugna pelo desprovimento do apelo (ID 127637215 - fls. 166/175).

A i. 6ª Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento parcial, em parecer assim sintetizado:

“Sentença penal condenatória – Furto Qualificado (art. 155, §1º e §4º, II todos do CP) – Pena fixada em 04 (quatro) anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias de reclusão e ao pagamento de 150 (cento e cinquenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado – Irresignação defensiva – redução da pena diante da desproporcionalidade do aumento pela incidência dos maus antecedentes e da reincidência – com a procedência, ainda que parcial, do pedido anterior, a modificação do regime inicial para o semiaberto e redução do valor da pena de multa – afastamento da fixação do valor mínimo a título de danos morais e a redução da indenização a título de danos materiais para o valor de R$ 200,00 (duzentos reais) – pretensão parcialmente cabível – materialidade e autoria comprovadas consoante provas produzidas nos autos – inexistência de desproporcionalidade no uso da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base atendendo ao entendimento jurisprudencial aplicável ao caso – necessidade de alteração da fração aplicada na segunda fase da dosimetria da pena para fixá-la em 1/6 (um sexto) – ausência de fundamentação na sentença para utilização de fração diversa mais gravosa ao acusado – redimensionamento da pena de multa para guardar a devida proporcionalidade com a pena corpórea – manutenção do regime inicial de cumprimento de pena fechado considerando circunstância judicial desfavorável ao réu (artigo 59 do CP) e a multirreincidência – precedentes judiciais – dicção do artigo 33, §2º e §3º do CP – viabilidade de afastamento da condenação por dano moral por falta de caracterização do prejuízo –inviabilidade de redução do valor a título de dano material para R$ 200,00 diante de provas de prejuízo em montante superior – necessidade de readequação do valor indenizatório para ajustá-lo ao estimado conforme relato da vítima e diante do afastamento do dano moral – como providência de ofício, se for o caso, correção de erro material no cálculo da dosimetria da pena – reforma parcial da sentença – Pelo conhecimento do apelo e no mérito pelo parcial provimento.”
(Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 132698656 – fls. 185/210)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...] no dia 02 de fevereiro de 2022, por volta das 01h30min, no estabelecimento comercial denominado “Bazar da Bebida”, situado na Avenida Antônio Ferreira Sobrinho, nº 3035, bairro centro, neste município de Jaciara/MT, o denunciado IVAN BRAGA DOURADO subtraiu para si, durante o repouso noturno, mediante escalada, a quantia aproximada de R$ 4.100,00 (quatro mil e cem reais), em espécie, e um celular da marca Samsung, cor dourada, pertencentes ao Sr. Helder Martins do Amaral.

Segundo consta, na data dos fatos, a vítima chegou no estabelecimento comercial acima descrito, por volta das 08h30min, e percebeu que o local estava bagunçado, momento em que ao verificar as imagens das câmeras de segurança constatou que por volta das 01h30min um homem havia entrado no imóvel, colocado uma mesa ao lado do portão e escalado até o telhado, onde tirou algumas ripas do forro e acessou o interior do bar, subtraindo a quantia em dinheiro que estava dentro do armário no escritório anexo e um aparelho celular.

Ao constatar os fatos, a vítima procurou a Polícia Militar, apresentou as imagens da câmera de segurança, ao que os policiais reconheceram o suspeito e iniciaram diligências para sua localização.

Em seguida, a guarnição da Policia Militar localizou o acusado em frente à sua residência, momento em que foi realizada a busca por objetos subtraídos, sendo localizado no quintal do acusado o valor de R$ 3.490,95 (três mil, quatrocentos e noventa reais e noventa e cinco centavos) em uma bolsa com a logo da Cooperativa Sicredi, e um facão idêntico ao utilizado pelo suspeito nas gravações das câmeras de segurança, tendo o acusado afirmado ser de sua propriedade. Os policiais encontraram ainda uma camiseta, que estava de molho, igual a usada pelo suspeito no vídeo, momento em que foi preso em flagrante e levado à delegacia junto com os materiais apreendidos.

Perante a Autoridade Policial, a vítima reconheceu a camiseta do acusado como sendo a utilizada na prática delitiva, bem como a bolsa com a logo do Sicredi em que estava a quantia em dinheiro quando foi encontrada, afirmando que é de sua propriedade.

Ante o exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO denuncia IVAN BRAGA DOURADO, como incurso na pena do artigo 155, § 1º e § 4º, II do Código Penal [...]
”
(Itâmara Guimarães R. Pinheiro, promotora de Justiça - fls. 70/71)

O Juízo singular dosou as penas nos seguintes termos:

“[...] ISTO POSTO, e considerando tudo o mais que dos autos constam, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na denúncia para CONDENAR o réu IVAN BRAGA DOURADO, devidamente qualificado nos autos, como incurso no artigo 155, §1º e §4º, inciso II, do Código Penal. [...]

Analisadas as diretrizes do artigo 59, do Código Penal, denoto que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar; é possuidor de maus antecedentes, uma vez que registra 04 (quatro) condenações definitivas por crimes dolosos, que tiveram os seus trânsitos em julgado anteriores aos fatos que se apuram nestes autos (Guia n. 0001805-27.2011.8.11.0064), razão pela qual valoro uma delas como maus antecedentes e as demais como reincidência, evitando assim incorrer em bis in idem [...]

Analisando as circunstâncias judiciais doso a pena-base para o crime de furto qualificado em 02 (dois) anos e 09 (nove) meses de reclusão e multa.

Concorre a atenuante da confissão espontânea (art. 65, inciso III, “d”, do Código Penal) e a agravante da reincidência (art. 61, inciso I, do Código Penal). Contudo, verifica-se que o acusado ostenta a condição de multirreincidente em crimes dolosos, uma vez que possui anotação em sua FAC de 04 (quatro) condenações definitivas, inclusive, uma delas em decorrência de crime de furto, tratando-se, portanto, de multirreincidente específico, logo, com esteio na farta jurisprudência do STJ (AgRg no HC 606.275/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, 26/10/2020 e AgRg no REsp 1780947/MT, Rel. Ministra LAURITA VAZ, 23/04/2019), procedo à compensação parcial das referidas circunstâncias para agravar a pena anteriormente imposta em 08 (oito) meses e 07 (sete) dias, passando a dosá-la em 03 (três) anos, 05 (cinco) meses e 07 (sete) dias de reclusão e multa.

Não concorrem causas de diminuição da pena.

Concorre a causa de aumento contida no artigo 155, §1º (repouso noturno), do Código Penal, conforme fundamentação supra, razão pela qual aumento a pena na fração ideal de 1/3 (um terço) passando a dosar a pena em 04 (quatro)

anos, 08 (oito) meses e 19 (dezenove) dias reclusão e multa, que na ausência de outras causas de aumento, torno-a definitiva para o crime em análise.

A pena de multa guarda a devida proporção com a pena privativa de liberdade, ao passo que o dia-multa guarda a devida relação com a situação financeira do réu, razão pela qual arbitro a pena de multa em 150 (cento e cinquenta) dias-multa, fixando o valor do dia multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido.

Tendo em vista a multirreincidência do sentenciado, inclusive específica, com fundamento no artigo 33, §§ 2º, “b” e 3º, do Código Penal, o réu deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de liberdade no REGIME FECHADO, a teor da Súmula nº 269, do STJ. [...]

Outrossim, deixo de aplicar o instituto da suspensão condicional da pena, em razão de o acusado ser reincidente, nos termos do artigo 77, I e II, do Código Penal. [...]

Considerando os prejuízos materiais sofrido pela vítima, bem como o dano moral, FIXO o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de montante mínimo para a reparação dos danos causados pela infração penal (materiais e morais), CONDENANDO o réu ao ressarcimento mínimo de tal importância para a vítima lesada (art. 387, inciso IV, do CPP).

Não há falar em alteração do regime inicial de cumprimento de pena em razão da detração penal pelo tempo de prisão provisória, uma vez que o seu quantitativo não é apto a alterá-lo, bem como em razão da multirreincidência específica do réu (art. 387, §2º, do CPP).

Por derradeiro, condeno o réu IVAN BRAGA DOURADO ao pagamento das custas processuais. [...]”
(Ednei Ferreira dos Santos, juiz de Direito - ID 127637200 - fls. 118/128)

Pois bem.

Na primeira fase, o Juízo singular aumentou a pena-base em 9 (nove) meses de reclusão acima do mínimo legal, ao considerar desfavorável os antecedentes.

O apelante, à época do fato [2.2.2022], possuía condenação por homicidio qualificado, transitado em julgado no dia 4.2.2014 (SEEU 0001805-27.2011.8.11.0064), a caracterizar maus antecedentes.

A negativação
“do vetor
antecedentes
na primeira fase do cálculo dosimétrico, respaldada na existência de condenação
anterior

transitada
em
julgado
, legitima o incremento da pena-base”
(TJMT, N.U 1007239-94.2021.8.11.0042 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 7.7.2022).

Em relação ao patamar de aumento, o c. STJ considera razoável e proporcional a elevação da pena-base em 9 (nove) meses, ou seja, em 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo das penas mínima e máxima cominadas ao furto qualificado [seis anos], por vetorial negativa, aplicado pelo juiz da causa (HC nº 576814/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 22.6.2020).

A
“legislação brasileira não prevê um percentual fixo em razão do reconhecimento de uma circunstância judicial negativa, cabendo ao julgador, dentro do seu livre convencimento motivado, sopesar as circunstâncias e quantificar a pena”
(STJ, HC nº 605.628/SP - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 8.4.2021).

Com efeito, inexiste direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração específica de aumento para cada circunstância judicial depreciada,
“exigindo-se apenas a fundamentação adequada e proporcionalidade no critério utilizado”
(STJ, AREsp 2018132/PA - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 4.4.2022).

Em tema análogo, este e. Tribunal assim decidiu:

“A negativação de uma circunstância judicial no crime de furto qualificado autoriza a exasperação da pena basilar em 9 (nove) meses, por refletir a incidência da fração aumentativa de 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.”
(TJMT, AP NU 0005453-34.2019.8.11.0064 - Relator: Des. Rondon Bassil Dower Filho - Terceira Câmara Criminal - 22.3.2021)

Portanto, a pena basilar fixada na sentença - 2 (dois) anos e 9 (nove) meses de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa - deve ser preservada.

Na segunda fase, reconheceu a atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência (CP, arts. 65, III, ‘d’, e 61, I). Na sequência, elevou a pena basilar em 1/4 (um quarto) por entender que
“o acusado possui anotação em sua folha de antecedentes de 04 (quatro) condenações definitivas, inclusive, uma delas em decorrência de furto, tratando-se, portanto, de multirreincidente específico”
(ID 127637200).

Ocorre que, tanto na folha de antecedentes criminais (ID 127637198) quanto no executivo de pena [SEEU 0001805-27.2011.8.11.0064], o apelante registra 3 (três) condenações definitivas e não 4 (quatro) como mencionado pelo juiz da causa.

No caso, uma condenação foi utilizada como maus antecedentes, [na primeira fase da dosimetria da pena], a segunda condenação compensada com a atenuante da confissão espontânea [pelo juízo singular], de modo que resta apenas uma condenação para fins do agravamento da pena pela reincidência.

Nesse quadro,
“não é razoável e proporcional a incidência da fração de 1/4 (um quarto) para agravar a pena considerando a multirreincidência do réu, pois mostra-se excessiva ante o quantitativo de condenações, fugindo dos parâmetros prudenciais que indicam a aplicação da fração de 1/6 (um sexto) nessas circunstâncias”
,

como bem consignado pelo órgão do Ministério Público de segundo grau (Ana Cristina Bardusco Silva, procuradora de Justiça - ID 132698656).

Nesse sentido, o c. STJ firmou entendimento de ser proporcional a redução da pena no patamar de
1
/
6
(um sexto) para cada circunstância atenuante genérica (AgRg no REsp nº 1.999.631/PR - Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca - 13.6.2022).

Sopesada a fração de 1/6 (um sexto), a pena intermediária deve ser readequada para 3 (três) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Na terceira fase, preserva-se o aumento relativo à majorante do repouso noturno [CP, art. 155, § 1º], na fração mínima de 1/3 (um terço), totalizando
a reprimenda definitiva em 4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, visto que inexistem causas de diminuição.

Em relação ao regime, a pena superior a 4 (quatro) anos de reclusão, a existência de maus antecedentes e reincidência, justificam a manutenção do fechado (CP, art. 33, § 2º, ‘b’ e § 3º).

A propósito, colaciona-se julgado deste e. Tribunal:

“Em consonância com o disposto no art. 33, § 2º, alínea “b” e 3.º, do CP, é acertada a imposição do regime inicial fechado ao réu reincidente condenado a pena superior a 4 (quatro) anos.”
(N.U 1001516-31.2020.8.11.0042 - Relator: Des. Gilberto Giraldelli - Terceira Câmara Criminal - 3.9.2021)

Quanto à indenização por danos morais e materiais
,
fixada pelo juiz da causa em R$2.000,00 (dois mil reais), para ambas, adota-se o entendimento da i. 1ª Procuradoria de Justiça Criminal, em razão da precisa análise da matéria, “
in verbis
”:

“[...] analisando o contexto fático-probatório não restou nenhum vislumbre de efeito psicológico danoso à vítima decorrente do furto e tampouco a comprovação de tal condição.

Veja que o crime fora cometido pelo réu durante a madrugada, no estabelecimento comercial pertencente a vítima Helder Martins do Amaral, sem a presença desta ou de outra pessoa no local. Durante a instrução processual a vítima não exprimiu nenhum aspecto indicativo de que estivesse sofrendo de abalo de ordem moral, emocional em razão do furto.

Não se ignora que a ação delitiva gera na vítima aborrecimentos, sensação de insegurança, podendo gerar ainda revolta, todavia, tais reações, por si sós, (e além do que sem provas), não perfectibilizam a essência do dano moral, sendo indispensável a existência de uma consequência fática, concreta suficiente para acarretar dor, sofrimento passível de indenização ante a sua gravidade, o que não ficou demonstrado no caso vertente. Outrossim, o modus operandi e sua gravidade não extrapolaram o que se espera nesse tipo de conduta criminosa.

Com essas considerações entendo que inexiste comprovação da existência de dano moral à vítima, razão pela qual, incabível a condenação nesse ponto.

No tocante ao dano material a sua ocorrência está demonstrada e não cabe a redução para o importe de R$ 200,00 (duzentos reais) como alegado pelo recorrente. [...]

Ao ser ouvido em sede judicial a vítima (Helder) relata os prejuízos materiais suportados decorrente do crime de furto em seu comércio: [...]

Assim, depreende-se que: 1 – a vítima teve prejuízo aproximado de R$ 200,00 (duzentos reais) resultante da diferença entre o montante total subtraído e o recuperado pela Polícia Militar, e portanto, não restituído [...] 2 – a vítima também arcou com despesas para reparar os danos ocasionados pelo acusado, no telhado do estabelecimento comercial, afirmando que adquiriu 02 (duas) telhas no valor de R$ 75,00 (setenta e cinco) reais cada e a contratação de mão de obra no valor de R$ 100,00 (cem reais), totalizando dispêndio estimado em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais).

Observe que o pleito indenizatório foi formulado pela acusação na denúncia, sendo submetida, consequentemente, ao contraditório e a ampla defesa, e portanto, sem acarretar efeito surpresa a defesa.

Aliás a fixação da indenização encontra amparo legal, nos termos do art. 387, IV, do Código de Processo Penal, e do artigo 91, 1, do Código Penal.

O relato da vítima acerca dos seus prejuízos materiais consubstancia prova válida produzida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, mostrando suficiente e hábil para comprovar o dano material, independente, inclusive, de prova documental, até mesmo pela verossimilhança do declarado em juízo.

Restou garantido ao réu o pleno exercício de defesa e a possibilidade de produzir contraprova, contudo, não o fez. [...]

À vista disso, tratando-se de indenização prevista na norma penal, pleiteada expressamente pelo Ministério Público na denúncia e debatida em audiência judicial, é o caso de manutenção da fixação do dano material para reparação à vítima, sem redução do valor para R$ 200,00 (duzentos reais), todavia, devendo o valor ser readequado em observância ao prejuízo material descrito acima e diante do

afastamento do quantum indenizatório pelo dano moral.”
(ID
132698656
)

Logo, a reparação civil em favor da vítima deve ser afastada da sentença, sem prejuízo de ação civil “
ex delicto
” (CPP, art. 63), ao passo que a indenização por danos materiais readequada para R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais).

Com essas considerações, recurso
conhecido
e

PROVIDO PARCIALMENTE
para readequar as penas do apelante a
4 (quatro) anos, 3 (três) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 21 (vinte e um) dias-multa, em regime inicial fechado, bem como
afastar a indenização por danos morais, mantida a reparação por danos materiais, no valor de R$
450,00 (quatrocentos e cinquenta reais)
, em favor da vítima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/09/2022